Tribunal: STF
Processo: RE 1348422
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR DE UTI. DOENÇA GRAVE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação em face da sentença que, confirmando a tutela de urgência, julgou procedente o pedido contido na exordial que visa compelir os entes federativos demandados a disponibilizarem leito de UTI na rede hospitalar pública, ou mesmo privada às custas do SUS, bem como a garantir todos os tratamentos e exames necessários.



    2. Nos moldes em que dispõe o art. 196 da Lei Maior, é obrigação do Estado - assim entendido União, Estados, Distrito Federal e Municípios - assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos tratamentos necessários à garantia de sua saúde, notadamente os mais graves. Preliminares de ilegitimidade passiva da União Federal e incompetência da Justiça Federal afastadas.



    3. Na hipótese, o demandante (87 anos de idade) fora internado em hospital público em consequência de pós-operatório de trauma craniano com afundamento, em virtude do qual adveio infecção do trato respiratório. Tendo-lhe sido recomendado internação em leito de UTI.



    4. Constatando-se o grave estado de saúde e a idade do demandante, e o fato de o paciente não estar recebendo adequado tratamento, por falta de vaga em UTI, na data do ajuizamento da ação, acertou o Juiz ‘a quo’ ao assegurar ao demandante leito de UTI, conforme recomendação médica, seja na rede hospitalar pública ou mesmo privada, para que submeta ao tratamento intensivo de que necessita.



    5. Apelação desprovida” (pág. 5 do documento eletrônico 83).



    O Tribunal de origem ainda assinalou não caber 



    “[...] condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DPU, porquanto haveria confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ), uma vez que a União pertence à mesma Fazenda Pública que a referida Defensoria” (pág. 3 do documento eletrônico 136).



    No RE interposto pela União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2°; 37, caput; 196 e 198 da mesma Carta, sob o argumento de que, conforme as normas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS, a União não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.



    Por sua vez, no RE interposto pela Defensoria Pública da União, amparado no art. 102, III, a, da Lei Maior, sustentou-se, em síntese, afronta ao art. 134, §§ 2° e 3°, da Carta Magna, dado que é válida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União, sobretudo em razão da autonomia funcional e administrativa deste órgão.



    É o relatório necessário. Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União, constato que a questão nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida por esta Corte no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, de modo que este recurso deverá ser devolvido ao Tribunal de origem para observância dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC/2015.



    Por sua vez, não merece acolhida o recurso extraordinário da União.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a indicação de tema que não guarda consonância com a hipótese dos autos e o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Com a mesma orientação, cito precedente da Segunda Turma deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.3.2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.164.479-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Ressalto, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro processo. Nessa linha, menciono os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834.563-ED/MG, de minha relatoria, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Preliminar formal fundamentada. Ausência. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A repercussão geral deverá ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita.



    3. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 876.340-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento, refiro as seguintes decisões: RE 1.209.886-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.135.507-AgR/SP, Rel. Min. Presidente; e ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União (art. 21, § 1°, do RISTF) e, quanto ao apelo extremo da Defensoria Pública da União, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do CPC/2015, visto que matéria nele discutida teve sua repercussão geral reconhecida no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator